Tribunal: TRF3
Processo: 0012045-78.2013.4.03.6105
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
185/283)

0012045-78.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61017

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. O disposto no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância) não é aplicável, pois o apelante concorreu, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo sua conduta ser considerada como acessória ou de mera colaboração.

3. Os motivos e consequências do crime são normais ao tipo penal. Pena-base reduzida para o mínimo legal e pena de multa redimensionada de forma proporcional à pena corporal.

4. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado, em seu interrogatório, não admitiu a prática do delito a ele imputado, tampouco colaborou para a elucidação dos fatos.

5. Não procede o pedido do apelante para que seja afastada a causa de aumento de pena pr

Inteiro teor:
185/283)

0012045-78.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61017

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. O disposto no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância) não é aplicável, pois o apelante concorreu, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo sua conduta ser considerada como acessória ou de mera colaboração.

3. Os motivos e consequências do crime são normais ao tipo penal. Pena-base reduzida para o mínimo legal e pena de multa redimensionada de forma proporcional à pena corporal.

4. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado, em seu interrogatório, não admitiu a prática do delito a ele imputado, tampouco colaborou para a elucidação dos fatos.

5. Não procede o pedido do apelante para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal, pois ficou demonstrado pelo conjunto probatório que ele tinha ciência de que a vítima estava com a sua liberdade restringida, tendo permanecido no compartimento de carga do veículo dos Correios durante o descarregamento das encomendas que haviam sido subtraídas.

7. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e, DE OFÍCIO, reduzir a pena-base privativa de liberdade e redimensionar a pena de multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.